Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-08.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704443-08.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS FRANCISCO DA CONCEICAO APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA., ADRIANO FIORELLI SANTOS MOREIRA D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator